Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-20.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-20.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSIMAR BESERRA - CPF: 640.587.862-72 (EMBARGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0786-80 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

III - Inexistindo os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC não merecem acolhimento os embargos de declaração, visto que opostos apenas para prequestionar e rever a decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra Acordão que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação, reformando a sentença da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1001754-20.2023.8.11.0018, proposta por JOSIMAR BESERRA, em desfavor do BANCO APELANTE, com o seguinte acordão:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE PROVA – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU DEMONSTRADO OCORRÊNCIA DO SAQUE DO VALOR DEBITADO PELO INSS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA.

I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

II - Restando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ao não impedir os indevidos saques realizados na conta corrente do consumidor, deve o banco responder pelos danos causados.

III - No que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo a quo ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

IV - Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

V - Ônus da sucumbência invertido, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários, em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, também não foi observado pelos Ilustres Desembargadores, ao proferirem o Acórdão de fls., pois em momento algum, o Embargado comprova que sofreu qualquer tipo de dano;
(ii)
que não foram observados os critérios legais para a mensuração do aludido dano;
(iii)
que o Banco embargante deveria ter sido beneficiado com a excludente de responsabilidade contida no o inciso I, do art. 188, da Lei no 10.406/02, e, no inciso II, do § 3o, do art. 14, da Lei 8.078/90;
(iv)
Por fim, faz prequestionamento dos dispositivos arts. 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil (Lei 10.406/02), 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra Acordão que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação, reformando a sentença da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1001754-20.2023.8.11.0018, proposta por JOSIMAR BESERRA, em desfavor do BANCO APELANTE.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Recurso de Apelação, ora combatido:

“Em que pese às alegações da parte apelante, esclareço que os apontamentos realizados pela Receita Federal, são resultantes de infração à legislação tributaria, ou seja, o mero inadimplemento de empréstimo bancário, não é capaz de gerar qualquer apontamento por parte da Receita Federal.

Entretanto, analisando os documentos colacionados na inicial, verifico que a parte apelante teve o seu auxilio cancelado.

Posteriormente, por determinação judicial dos autos 1000324-67.2022.8.11.0018, o auxilio foi restaurado.

Essa provavelmente é a causa da restrição do CPF junto a Receita Federal.

Quanto à alegação de saques indevidos
, realizados sem o consentimento da parte autora/apelante.

Analisando detidamente o extrato do INSS, colacionado no id. 202871386, PDF fl. 39 e 40, verifico a seguinte informação:

Incialmente esclareço que tais valores são recebíveis do Governo Federal, resultante da suspensão do auxilio do INSS em 30/11/2017 e a sua reativação em 12/05/2021.

O extrato INSS indica que o Banco Santander/Apelado foi o meio utilizado para disponibilização dos valores ao segurado/apelante.

Esclareço que embora a instituição bancária apelada, aduza a inexistência de fraudes, não foi capaz de colacionar prova contraria as alegações recursais. Apontando quem efetuou o saque dos valores, ou mesmo demonstrando que o dinheiro ainda se encontra a disposição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados. Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (TJMT - N.U 0007595-58.2007.8.11.0055 , Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Dessa forma, em casos de saques indevidos na conta bancária de clientes, a responsabilidade da instituição bancária é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa para a reparação dos danos causados, salvo se conseguir provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, cabia ao Banco apelado, como fornecedor de serviços, demonstrar a existência de culpa exclusiva de seu cliente, mediante comprovação de que a operação financeira impugnada foi realizada pelo próprio, em pessoa, ou por alguém mediante sua autorização, através do uso do cartão magnético e senha pessoal. Porém, não o fez. Não cumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a responsabilidade da instituição bancária está inserida na teoria do risco do empreendimento.

A respeito, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto se tratar de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

Assim, não provando a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a sentença de piso deve sofrer reforma para determinar que a instituição bancária apelada efetue o ressarcimento do valor indevidamente sacado da conta da parte apelante.

No tocante ao dano moral, inegável a sua ocorrência, diante do prejuízo a que se submeteu o autor/apelante, pessoa com deficiência, de parcos recursos e que se viu privado de quantia indispensável à sua subsistência.

Não se trata de situação comum ou que o homem médio deva suportar como simples incômodo.

É, sim, fato apto a provocar prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.

Trata-se de dano moral puro, in re ipsa, que emerge do próprio fato. É o bastante para caracterizar o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciou o dano moral causado ao autor, de modo a ser devida indenização respectiva.

A existência de transação sem a respectiva autorização e a privação de quantia necessária à subsistência não podem ser tidas como meros aborrecimentos ou simples dissabores.

Tais acontecimentos traduzem situação de angústia e impotência do consumidor que, apesar de todo o seu esforço e tentativas, não conseguiu se ver restituído da importância que lhe foi indevidamente retirada e teve que se submeter a arcar com sua subsistência com orçamento ainda mais reduzido do que o de costume.

É evidente que tais circunstâncias são geradoras de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUE EM CONTA CORRENTE - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA - APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ao não impedir os indevidos saques realizados na conta corrente do consumidor, deve o banco responder pelos danos causados.

3. No que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo a quo ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

4. Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

5. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001043-82.2019.8.11.0041, JULGADO EM 09/11/2021).

No tocante ao montante da indenização, a se levar em conta as circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, fixo-o em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acordão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença de piso para reconhecer a incidência dos danos materiais e Moraes, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá – MT, 02 de abril de 2024.

Desembargador: Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =”

Assim, sobre a rubrica de omissão, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal.

O artigo 489, § 1o, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, o que restou observado pelo acórdão embargado.

Com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024